Tribunal: TJDFT
Processo: 0718261-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a despacho que rejeitou pedido de reconsideração da decisão que removeu o inventariante em autos de inventário dos bens deixados por Haroldo Felipe Coelho Meira. O ato judicial que responde ao pedido de reconsideração não tem conteúdo decisório, sendo irrecorrível a teor do art. 1.000, do Código de Processo Civil. Não obstante, da decisão que removeu o agravante do cargo de inventariante, já fora interposto o agravo de instrumento n. 0752445-79.2023.8.07.0000. Ante eventuais óbices ao conhecimento do presente recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403